Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-44.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1004116-44.2022.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda.
Recorrente: BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.
Data do Julgamento: 15/03/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IPTU – EXERCÍCIO DE 2021 - CONDOMÍNIO HORIZONTAL - FLORES DO VALE - BASE DE CÁLCULO ALTERADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA - READEQUAÇÃO DEVIDA - DESCONTO POR CALÇAMENTO - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte é necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ocorreu no caso em comento.
2. Tema 1084 do STF: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”
3. Portanto, cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.
4. Não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004116-44.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRENTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministerio Publico, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IPTU –
EXERCÍCIO DE 2021 - CONDOMÍNIO HORIZONTAL - FLORES DO VALE - BASE DE CÁLCULO ALTERADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA - READEQUAÇÃO DEVIDA - DESCONTO POR CALÇAMENTO - INDEVIDO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte é necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ocorreu no caso em comento.

2.

Tema 1084 do STF:
“É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”

3.

Portanto, cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

4.

Não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A reclamante requer a reforma da sentença, no sentido de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, a qual a reclamante sustenta que é proprietária de vários imóveis localizados no Condomínio Flores do Vale, e que está recebendo cobranças ilegais do recorrido quanto ao IPTU do exercício de 2021.

Aduz que restou instituído tratamento desigual entre os contribuintes, diante da distinção entre proprietários de imóveis que se localizam nas proximidades do condomínio em questão, em afronta ao princípio da isonomia.

Para melhor compreensão do fato, transcrevo trecho da
r. sentença, in verbis:

“
Trata-se os autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c DECLARATÓRIA e REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/ LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
ajuizada por
BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, ao argumento de que o Ente Público Requerido realizou cobranças ilegais e abusivas quanto o IPTU do exercício de 2021, requerendo portanto sua restituição com relação aos lotes de no 2257 e 2263 assim como a anulação do lançamento tributário do IPTU 2021 e demais que se fizerem com base na LC Municipal de no 199/2020.

Afirma que a atualização da planta genérica de valores do Condomínio Flores do Vale é inconstitucional e ilegal, por violar o disposto no artigo 150 da Constituição Federal, que dispõe sobre o princípio da isonomia tributária.

Aduz que a atualização da planta genérica deve se dar apenas pelo índice inflacionário, em observância ao disposto na súmula 160 do STJ.

Por fim, requer a concessão de desconto na alíquota do IPTU em razão da calçada e muro, nos termos do artigo 41, do Código Tributário Municipal.

(...)

Nos termos do artigo 156, I, da Constituição Federal os Municípios têm competência para instituir o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, observado, no tocante ao aspecto material da respectiva hipótese de incidência, o que dispõe o próprio texto constitucional, bem como as normas gerais em matéria de legislação tributária estabelecidas por lei complementar (art. 146, III, a), em especial o artigo 33 do Código Tributário Nacional, verbis:

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

O Município de Pontes e Lacerda, no exercício de sua competência constitucionais legislativa plena, editou o Código Tributário Municipal (LC 21/2004) disciplinando a matéria no artigo 39 e seguintes sobre a base de cálculo do IPTU.

Importa destacar, desde logo, que é de praxe da utilização pelo poder público de plantas genéricas ou tabelas de valores, previas em lei (em sentido formal), para a verificação da base de cálculo do IPTU. Nessa hipótese, apura-se o valor venal, com base em normas e métodos específicos, atentando-se para as características da área urbana, a partir da observação de diferentes aspectos, como: preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, custos de produção, locações correntes, face de quadra e quarteirões; a logradouros; profundidade, terrenos encravados; de fundo interno; idade do imóvel, reconstrução ampliação, etc.

(...)

No caso dos autos, a particularidade está na atualizou da planta genérica dos imóveis pertencentes ao Condomínio Flores do Vale. Perquire-se, assim, se é válida ou não, a Lei Municipal no 199/2020 que atualizou tão somente a área pertencente ao condomínio, em face do que preconiza o princípio constitucional da igualdade tributária (artigo 150, II, CF/88).

Com efeito, o princípio da isonomia ou igualdade tributária está positivado no artigo 150, II, CF, e preconiza ser vedado às pessoas jurídicas de direito público instituir
tratamento desigual entre contribuintes

que se encontrem em situação equivalente
, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Trata-se de norma que reforça, em matéria tributária, o princípio geral da isonomia disposto no art. 5o, caput, da CF: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

É a igualdade perante a lei, que consiste em tratar igualmente as pessoas que se encontram em igual situação, prevista na lei. Por obvio, que ontologicamente as pessoas não são todas iguais, mas se apresentam em diferentes situações (por exemplo, com capacidade contributiva ou sem capacidade contributiva) decorrentes da própria diversidade existente na sociedade, que não só pode como deve ser considerada pela lei.

Logo, o princípio da isonomia, não impõe à lei tratar a todos de maneira igual, mas tratar de maneira igual os que se encontram em situação igual. Por isto, os princípios da proporcionalidade e da capacidade contributiva não infirmam; antes, complementam ou realizam o princípio da isonomia.

(...)

Assim, nem pode o aplicador, diante da lei, discriminar, nem se autoriza o legislador, ao ditar a lei, fazer discriminações. Visa o princípio à garantia do indivíduo, evitando perseguições e favoritismos.

Tem-se de pôr, agora, outra face do princípio, segundo a lição clássica de que a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade.

O problema, parece-me deve ser colocado em termos mais amplos: além de saber qual a desigualdade que faculta, é imperioso perquirir a desigualdade que obriga a descriminação, pois o tratamento diferenciado de situações que apresentem certo grau de dessemelhança, sobre decorrer do próprio enunciado do princípio da isonomia, pode ser exigido por outros postulados constitucionais, como se dá, no campo dos tributos, à vista do princípio da capacidade contributiva, com o qual se entrelaça o enunciado constitucional da igualdade. Deve ser diferenciado (através de isenções ou de incidência tributária menos gravosa) o tratamento de situações que não revelem capacidade contributiva ou que mereçam um tratamento fiscal ajustado à sua menor expressão econômica.

Hão de ser tratados, pois, com igualdade aqueles que tiverem igual capacidade contributiva, e com desigualdade os que revelem riquezas diferentes e, portanto, diferentes capacidades de contribuir.

(...)

Não se olvida, ainda, o fato de que o IPTU é um imposto de caráter real, pois sua hipótese de incidência é um fato objetivamente considerado, qual seja, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município (art. 32 do CTN). Logo, as diferenciações estabelecidas pelo legislador, para fins de apuração da base de cálculo daquele imposto, devem levar em conta tão somente as qualidades da propriedade imobiliária (que, por si só, representa um indicativo de presunção de riqueza), e não as características da pessoa do sujeito passivo ou seu status econômico.

Como ensina Aires F. Barreto, em sendo elaboradas pautas, tabelas ou mapas de valores, os Municípios podem se valer para fixação de valores unitários de metro quadrado (ou linear) de terreno podem ser escolhidos, entre outros, os seguintes métodos:

1. valor por zonas (central, intermediária e periférica) ou por classes de zona (zona 1, zona 2, zona 3...);

2. valor por áreas ou núcleos (residenciais, comerciais, industriais, etc.);

3. por via ou logradouro (categoria a, b, c...);

4. por quadra (quarteirão 1, quarteirão 2...);

. por face de quadra (por meio da atribuição de valores para cada uma das faces de cada quarteirão);

6. por trecho de face da quadra (critério similar ao do item anterior, em que existem faces de quadra, que, por força das suas dimensões e da presença de aclives, equipamentos urbanos ou variações outras, têm valores absolutamente diversos).

No caso concreto, verifica-se, do exame da Lei Municipal n. 199/2020 que o legislador municipal teve a preocupação de estabelecer a base de cálculo do IPTU, seguindo os princípios constitucionais limitadores do poder de tributar, em especial o da igualdade tributária, e respeitando o caráter real daquela exação. Pautou-se, com efeito, pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da seletividade, estabelecendo critérios para a apuração do valor venal conforme as peculiaridades do local.

É notório na região que o Condomínio Flores do Vale constitui um loteamento fechado, com residências de alto padrão. Desta feita, não transparece de maneira cristalina a violação ao princípio da isonomia, uma vez que os imóveis que se encontram na circunvizinhança do Condomínio Flores do Vale estão em situação completamente distinta daquela que se encontra dentro dos muros do Condomínio em questão.

Assim, o valor de um imóvel que seja vizinho ao Condomínio Flores do Vale, mas que esteja fora de seus muros, possui um valor venal consideravelmente menor do que outro que faça parte do loteamento fechado.

Nesse contexto, dúvidas não me restam de que os critérios adotados pelo legislador municipal, para fim de diferenciação dos contribuintes conforme a respectiva localização dos imóveis, não ofendem o princípio da igualdade,
pois o tratamento dispensado pela norma alcança contribuintes em igual situação
. Há, de fato, fundamentos concretos e critérios objetivos para a desigualdade traçada, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade.

Irrazoável seria, a meu ver, ignorar o legislador municipal a realidade, continuando a tributar os imóveis sem se ater as modificações decorrentes do desenvolvimento urbano, com repercussão no valor daqueles bens. Em hipótese tal, haveria, então, certamente, violação ao princípio da igualdade tributária, na medida em que tratados igualmente os desiguais, sem falar na contrariedade à ideia de justiça fiscal.

As legislações municipais já estabelecem valores diferenciados para a base de cálculo do IPTU, levando em conta o bairro ou região da cidade, o que se compagina com a capacidade contributiva do proprietário, que varia na medida em que o bem se situa em zonas economicamente mais valorizadas.

Por conseguinte, irrepreensível é a lei que, para fins de determinação da base de cálculo do IPTU, divide o território municipal em zonas fiscais, dispensando tratamento próprio a cada qual, considerando para tanto as características locais. (...)”

Pois bem, a questão em debate gira em torno da legalidade ou não do aumento no IPTU dos imóveis do Condomínio Flores do Vale, e se tal aumento estaria ferindo o princípio da isonomia.

De proêmio, importante registrar que a ilegalidade do aumento está na ausência de demonstração de critérios objetivos para tal majoração, e não por ofensa à isonomia, pois de fato, os valores venais dos imóveis do condomínio são bem superiores aos valores dos imóveis vizinhos.

Portanto, havendo no empreendimento uma estrutura condominial diferenciada, o valor do IPTU também há de ser diferente dos imóveis vizinhos, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade quanto a esta diferenciação.

Todavia, o Município reclamado não apresenta critérios objetivos em relação ao cálculo do aumento do imposto cobrado.

O ente público sustentou que o reajuste foi baseado na Lei Complementar Municipal 199/2020, que alterou os níveis fiscais dos imóveis, justificando um valor venal mais elevado para os imóveis dentro do Condomínio Flores do Vale do que para os imóveis circunvizinhos.

Apesar da tese de defesa apresentada, fato é que a alteração prevista na LC 199/2020 elevou o nível do imóvel da recorrente de 07, equivalente a 0,20
UPF’s/MP, para o nível 09, correspondente a 12,00 UPF’s/MP, sem que fossem apresentados os dados mercadológicos utilizados pelo Município recorrido para alcançar a atualização da Planta Genérica de Valores em relação ao empreendimento imobiliário Condomínio Flores do Vale, fato que fustiga o princípio da publicidade e transparência dos atos administrativos.

Ressalte-se que os princípios da publicidade e da transparência devem ser prestigiados, para que o Município recorrido avance sobre o patrimônio e renda do cidadão contribuinte, sendo imprescindível a demonstração dos critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ficou comprovado no feito.

Não se vislumbra, portanto, o cumprimento do disposto no art. 37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar n.o 21/2004):

“Art. 37 A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam, bem como, o preço corrente no mercado, por Lei especifica.” (Grifei)

Portanto, o reclamado não comprovou o cumprimento da tese jurídica assentada recentemente no Tema 1.084 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal - STF:
“É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”

Destaco ainda que as Turmas Recursais já julgaram diversos casos idênticos ao aqui tratado, sendo em todos eles reconhecida a ilegalidade do aumento, vejamos:

“AUMENTO EXPRESSIVO DE VALOR DE IPTU – CONDOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ESTRUTURA DIFERENCIADA – IPTU DIVERSO – ILEGALIDADE DO AUMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA E DO TEMA 1084 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – PLEITO DE DESCONTO POR CALÇAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte, necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário.” (N.U 1004556-40.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

“RECURSO INOMINADO - AUMENTO EXPRESSIVO DE VALOR DE IPTU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ESTRUTURA DIFERENCIADA – IPTU DIVERSO – POSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DO AUMENTO TRIBUTÁRIO – PLEITO DE DESCONTO POR CALÇAMENTO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA E DO TEMA 1084 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 37, PARÁGRAFO 1.o EM COMBINAÇÃO COM O ART. 435, AMBOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A reclamante não logrou êxito em comprovar que o lançamento do IPTU do imóvel indicado na petição inicial com base na Lei Complementar Municipal n. 199/2020, infringe o principio da isonomia tributária (art. 150, II da CF), pois havendo no empreendimento estrutura condominial diferenciada, o valor do IPTU também há de ser diferente dos imóveis vizinhos, inexistindo qualquer ilegalidade quanto a esta diferenciação. Inclusive, o disposto no art. 150, II da Constituição Federal diz respeito aos contribuintes que se encontrem em situação equivalente, o que não é o caso narrado no feito. 2. Entretanto, denota-se que a alteração legislativa elevou o nível do imóvel de 07, equivalente a 0,20 UPF’s/MP, para o nível 09, correspondente a 12,00 UPF’s/MP, sem que fossem apresentados os dados mercadológicos utilizados pelo Município recorrido para alcançar a atualização da Planta Genérica de Valores em relação ao empreendimento imobiliário Condomínio Flores do Vale, fato que fustiga o princípio da publicidade e transparência dos atos administrativos. 3. Portanto, a cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda. 4. Não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1003909-45.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. IPTU. FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. IMÓVEIS NOVOS NÃO PREVISTOS NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). VALOR VENAL ATRIBUÍDO DE FORMA OBSCURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM UTILIZADOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LEI. DESCONTO DO ART. 41 DA LCM 21/2004. CONSTRUÇÃO DE MURO E CALÇADA. CONSTRUÇÃO E INFORMAÇÃO AO ENTE PÚBLICO NÃO COMPROVADAS. DESCONTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aferição do valor venal é feita de acordo com a Planta Genérica de Valores (PGV) e a sua majoração depende de prévia legislação municipal, salvo se não ultrapassar os índices de correção monetária do mesmo período (STF, tema 211). Em caso de imóveis novos, que não estejam previstos na PGV, é possível e constitucional que o valor venal seja atribuído por meio de avaliação individualizada dos imóveis, desde que autorizada por lei, com a fixação de critérios objetivos que nortearão a avaliação técnica (STF, Tema 1084). Quando houver impugnação ou pedido de esclarecimento de como foi apurado o Valor Venal, diante da aplicação do Princípio da Publicidade e Transparência, o ente público municipal deverá elucidar como foi feito o cálculo, indicando todos os critérios utilizados, os quais devem estar previamente autorizados por lei, sob pena de se concluir pela inconsistência do valor atribuído. 2. Para a concessão do desconto do IPTU, previsto no art. 41 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (LCM 21/2004), é necessário que o contribuinte comprove que seu imóvel possui muro construído em seu perímetro e/ou calçada no passeio público, bem como que foi informada a construção ao ente público municipal. A ausência de comprovação da construção e da informação ao ente público municipal afasta o direito ao referido desconto. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios”
(N.U 1004420-43.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023).

Por fim, não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais no sentido de limitar a atualização Genérica de Valores do lote objeto da demanda, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024